Tribunal: TJMT
Processo: 1015588-21.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015588-21.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), RAIMUNDO NONATO ELOY - CPF: 175.415.141-87 (EMBARGADO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito previdenciário. Embargos de declaração em apelação cível. Auxílio-acidente. Termo inicial do benefício. Alegação de omissão. Inexistência de vícios. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que fixou o termo inicial do auxílio-acidente para o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, rejeitando a tese de “sequela retardada” como fator impeditivo à fixação da data. A parte embargante alega omissão quanto à necessidade de manifestação expressa sobre a possibilidade de fixação do termo inicial em momento posterior, diante da alegada consolidação tardia das lesões
.

II.
Questão em discussão

2.
Há uma questão em discussão: a
questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de fixação do termo inicial do auxílio-
acidente em data diversa da cessação do auxílio-doença, diante da alegada ocorrência de
“
sequela retardada
”
.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão impugnado enfrentou de forma fundamentada todas as questões suscitadas, inclusive a aplicação do Tema 862 do STJ e a tese de "sequela retardada", com base no conjunto probatório e laudo pericial.

5.
O argumento de consolidação posterior das sequelas foi analisado e rejeitado com base nos elementos dos autos, que demonstram agravamento progressivo de lesão preexistente, não caracterizando tecnicamente "sequela retardada".

6.
A jurisprudência do STJ, em especial os precedentes complementares ao Tema 862, reconhece que a consolidação da sequela deve remontar à data da cessação do auxílio-doença.

7.
O acórdão apreciou expressamente as normas legais e jurisprudência aplicáveis, atendendo ao requisito do prequestionamento.

8.
A oposição dos embargos não configura intuito protelatório, não se justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV.
Dispositivo

9
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, §2º; Lei nº 8.213/91, art. 86, §2º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 862,
REsp
1.729.555/SP e
REsp
1.786.736/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, j. 13.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
c
ontra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente e fixou como termo inicial do benefício o dia seguinte à cessação do auxílio-doença (1º.1.2010), nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91.

O embargante sustenta, em
sínteses,
omissão
no acórdão quanto à correta aplicação do Tema 862 do STJ, sustentando que o julgado não teria se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de fixação do termo inicial do auxílio-acidente no dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária precedente nas hipóteses de "sequela retardada".

Argumenta o embargante que, no caso concreto, a consolidação das lesões que ensejam o benefício de auxílio-acidente teria ocorrido em data posterior à cessação do benefício por incapacidade temporária, conforme
atestado pelo perito judicial que indicou como data de início da doença (DID) novembro de 2022.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de declaração opostos no
REsp
nº 1.729.555 (recurso representativo do Tema 862), esclareceu através da Ministra
Assusete
Magalhães que a tese firmada está atrelada à hipótese em que a consolidação da sequela remonta à data da cessação do auxílio-doença acidentário.

Alega que, nas hipóteses de sequela retardada - quando a consolidação das lesões ocorre em data posterior à cessação do auxílio por incapacidade temporária precedente ou ao requerimento administrativo autônomo - devem ser considerados marcos específicos para fixação da data de início do benefício: (a) data da citação, nos processos em que as citações foram expedidas antes do laudo pericial; (b) data do ajuizamento, no rito invertido; (c) data da perícia judicial, se a consolidação da sequela ocorreu entre a citação e a perícia.

Destaca que o perito judicial atestou que a consolidação das lesões ocorreu em 11/2022, data posterior à cessação do auxílio por incapacidade temporária precedente, razão pela qual o termo inicial do auxílio-acidente não poderia retroagir àquela data.

Invoca violação ao art. 927, III, do CPC, que determina observância obrigatória dos acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos, e ao art. 86, caput, da Lei nº 8.213/91.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanear a alegada omissão, ainda que apenas para fins de prequestionamento, visando viabilizar futura interposição de recursos excepcionais.

O recorrido, por sua
vez,
argumenta
que a decisão foi expressa, fundamentada e adequadamente alinhada à jurisprudência pátria, inclusive quanto ao Tema 862 do STJ, razão pela qual os embargos não merecem prosperar.

Destaca que, conforme documentos médicos juntados com a inicial e a perícia médica realizada, restou comprovada a existência de incapacidade parcial e permanente relacionada ao acidente ocorrido em 2009, com continuidade de sintomas, sequelas e limitação funcional desde então.

Sustenta que o Tema 862 do STJ foi corretamente observado, pois a tese firmada estabelece a regra geral de que o termo inicial do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, desde que a sequela já estivesse consolidada nesse momento. No caso concreto, o acórdão considerou os elementos técnicos constantes dos autos, inclusive o laudo pericial, aplicando a tese do STJ à luz das peculiaridades do caso.

Alega o caráter protelatório dos embargos, na medida em que visam rediscutir o mérito da decisão já exaustivamente analisado pelo colegiado.

Requer o
não provimento dos embargos de declaração por ausência dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC, além da
aplicação da
multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

O embargante sustenta que o acórdão seria omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a impo
ssibilidade de fixação do termo inicial do auxílio-acidente no dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária precedente, nas hipóteses de "sequela retardada", isto é, quando a consolidação das lesões teria ocorrido em data posterior à cessação do auxílio-doença.

Essa alegação não merece prosperar. O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e fundamentada todas as questões pertinentes ao caso, inclusive a aplicação do Tema 862 do STJ. Transcrevo os trechos mais relevantes do julgado:

"
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862), fixou a seguinte tese: 'O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
.'"

O acórdão também analisou especificamente a alegação de "sequela retardada" aventada pelo INSS, rejeitando-a de forma fundamentada:

"
No tocante ao argumento da 'sequela retardada', também não deve prevalecer. Ainda que a
piora
clínica tenha se acentuado em 2022, os exames de imagem e os relatos constantes no processo indicam que as sequelas já existiam anteriormente, embora em grau menor, e foram se agravando até gerar redução significativa da capacidade. E é exatamente esse processo de consolidação e limitação definitiva que justifica a concessão do auxílio-acidente."

O julgado demonstra conhecimento da jurisprudência do STJ, incluindo os precedentes complementares ao Tema 862. O acórdão citou expressamente a decisão proferida em embargos de declaração pela Ministra
Assusete
Magalhães, que esclareceu os contornos da tese fixada, reconhecendo que a consolidação da sequela deve remontar à data da cessação do auxílio-doença acidentário.

No caso concreto, o laudo pericial foi categórico ao atestar que a lesão original remonta a 2009, com persistência de sequelas estruturais vertebrais, embora tenha havido agravamento posterior em 2022. Esta situação não configura "sequela retardada" no sentido técnico empregado pela jurisprudência do STJ, mas sim progressão natural de lesão
j
á

consolidada
.

Analisando detidamente o acórdão embargado, constata-se que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas e decididas d
e forma fundamentada. O julgado a
plicou corretamente o Tema 862 do STJ, fixando o termo inicial do benefício para o dia seguinte à cessação do auxílio-doença;
a
nalisou especificamente a alegação de "sequela retardada", rejeitando-a com base na prova pericial;
r
econheceu o nexo causal entre o acidente de 2009 e as limitações atuais do segurado;
f
undamentou a decisão em sólida base probatória técnica.

O que se verifica, em verdade, é manifesto inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. O INSS pretende, por meio dos embargos de declaração, rediscutir questões de mérito já decididas, buscando alterar o entendimento do Colegiado quanto à aplicação da jurisprudência consolidada ao caso concreto.

Essa pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico. Como bem pontuado pelo embargado em suas contrarrazões, "
os embargos de declaração opostos têm nítido caráter protelatório, na medida em que visam rediscutir o mérito da decisão já exaustivamente analisado pelo colegiado
."

A jurisprudência é firme no sentido de que não se admite a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo de recurso de natureza rescisória, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Todavia, não vislumbro caráter manifestamente protelatório a justificar a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Do prequestionamento

Por fim, cabe assinalar que o prequestionamento não exige a menção literal aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada, como reiteradamente reconhece o STJ (art. 1.025 do CPC). O acórdão percorreu os
arts
. 86, caput e §2º, da Lei nº 8.213/91; art. 927, III, do CPC; Tema 862 do STJ; art. 1.022 do CPC, dentre outros, sendo prescindível a citação nominal de todos os artigos invocados pelos embargantes para fins de acesso às Cortes Superiores.

A matéria constitucional e infraconstitucional suscitada pelo embargante foi devidamente apreciada no mérito do julgado, restando adequadamente
prequestionada
para eventual interposição de recursos excepcionais.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração
opostos
,
porém

os
REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025